Tribunal: TJSP
Processo: 1500260-37.2018.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação – Roubo – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Inviável a desclassificação para o crime de furto – Grave ameaça comprovada – Utilização indevida da mesma condenação para elevação da pena por maus-antecedentes e reincidência, bis in idem configurado – Ausência de fatores que demonstrem o acréscimo da reprovabilidade da conduta – Redução da pena base para o patamar

Ementa:
Apelação – Roubo – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Inviável a desclassificação para o crime de furto – Grave ameaça comprovada – Utilização indevida da mesma condenação para elevação da pena por maus-antecedentes e reincidência, bis in idem configurado – Ausência de fatores que demonstrem o acréscimo da reprovabilidade da conduta – Redução da pena base para o patamar mínimo – Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial – Entendimento do STJ – Compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Possível a fixação do regime inicial semiaberto, face à reincidência e a quantidade de pena imposta – Impossibilidade de substituição por restritivas de direitos, devido ao emprego de grave ameaça – Recurso parcialmente provido.